Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714195-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AUTOR ESPÓLIO DE: JOAQUIM DANTAS NUNES REPRESENTANTE LEGAL: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: LINCOLN DE OLIVEIRA, GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Os agravantes peticionaram em 18/7/2024, argumentando que: “( ) esse sábio Juízo DEFERIU liminarmente o pedido de efeito suspensivo à r. Decisão agravada arguindo que “em princípio, assiste razão ao agravante quanto ao prosseguimento regular do cumprimento de sentença na instância de origem, porquanto incabível a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III do CPC, sendo admissível somente o sobrestamento do feito nos termos do art. 921, I e art. 313, V, ‘a’, ambos do CPC, até que haja a efetivação ou não do crédito penhorado, uma vez que a situação depende ‘do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente’. – Destaquei. Cônscio da r. Decisão que deferiu o efeito suspensivo, o i. Juízo ‘a quo’ proferiu r. Decisão determinando que se aguarde ‘pelo julgamento do agravo n. 0714195-40.2024.8.07.0000.’ Opostos embargos de declaração suscitando obscuridade na r. Decisão, eis que ‘os agravantes pretendem o prosseguimento da execução com a formulação de novos pedidos nesses termos, o que, s.m.j, fica prejudicado diante da r. Decisão embargada.’ (ID 202074151 – Numeração do Processo na Origem). Por r. Decisão interlocutória o i. Juízo ‘a quo’ REJEITOU os aclaratórios ao argumento de que ‘a decisão que deferiu o efeito suspensivo para suspender a decisão de ID 189521539, determina que não haja aplicação do art. 921, §1o, do CPC, com a suspensão do processo e posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente devido à existência de penhora no rosto dos autos do processo n. 0719808-32.2020.8.07.0016 em trâmite na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.’ bem assim que ‘houve o esgotamento das pesquisas ao alcance desse juízo para a localização dos bens da parte executada, competido à parte exequente buscar bens penhoráveis da parte devedora.’ (ID 61722057, p. 2, grifei). Afirmam que “urge digne-se esse sempre diligente Juízo determinar ao i. Juízo ‘a quo’ que suspenda em sua integralidade a r. Decisão agravada, a fim de que os Agravantes possam seguir com o cumprimento de sentença” (ID 61722057, p. 2). Requerem alternativamente “seja reconsiderada a r. Decisão dessa diligente Relatoria, a fim de concedê-la em maior extensão, autorizando requerimentos dos Agravantes e diligências pelo i. Juízo ‘a quo’, DESDE QUE AINDA NÃO TENHAM SIDO REQUERIDAS NOS AUTOS NA ORIGEM” (ID 61722057, p. 3). Nada a prover. A decisão proferida nesta sede e pela qual deferido efeito suspensivo vindicado pela parte foi proferida em 14/6/2024 para o fim de “suspender a decisão agravada até a apreciação do mérito pelo Colegiado”, o que foi atendido pelo Juízo. Portanto, não cabe pedido de reconsideração para ampliar os efeitos da decisão liminar, que já foi objeto de análise por esta Relatora no momento próprio. Além disto, verifica-se que o que pretendem os agravantes é impugnar nestes autos decisão posterior do juízo a quo, de 10/7/2024, pela qual rejeitados embargos de declaração opostos na origem, o que não se admite. Intimem-se. Após, retornem os autos para apreciação do mérito do recurso. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora